Tribunal: TCU
Processo: 003.178/2026-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação sobre possível desvio de finalidade e uso indevido de recursos públicos federais destinados a escola de samba, com alegada promoção pessoal de autoridade pública em enredo carnavalesco.

Inteiro teor:
Acórdão 843/2026-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, XXIV, e 169, V, na forma do art. 143, V, 'a', todos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em: conhecer da presente representação e apensar o presente processo ao TC Processo 012.599/2022-0 , dando-se ciência desta deliberação ao representante 1. Processo TC- Processo 003.178/2026-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Brasileiro de Turismo; Ministério da Cultura. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.